Tribunal: STF
Processo: ARE 1333057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 209, § 1º, E NO ART. 269, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, EM RAZÃO DE QUE O FATO NÃO RESTOU PROVADO OU DE QUE INEXISTEM PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE, REGULARMENTE, COMPROVADAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, ESPECIALMENTE, QUANDO HARMÔNICA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PRATICADO, QUE SE MOSTRAM DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANTENÇA DO QUANTUM CONDENATÓRIO. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, III, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Prima facie, o Acusado, ora, Apelante, Daniel Henrique Louzada Areosa, sustenta a existência de violação ao disposto no art. 209, § 1º, e no art. 269, ambos do Código de Processo Penal, em virtude das oitivas das Testemunhas arroladas pela Assistente de Acusação, devendo-se declarar a nulidade das oitivas de Débora Guedelha Rodrigues e Karine Barra de Oliveira, e, por conseguinte, a nulidade do édito condenatório, a fim de que o insigne Juízo de Direito do 2º Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, profira nova sentença, desconsiderando-se os aludidos depoimentos.
    Todavia, nada obstante os argumentos expendidos, entendo que não lhes assiste razão. Explico:
    Como é sabido, à luz do que dispõe os arts. 268 e 269, ambos da Lei Adjetiva Penal, o Ofendido poderá intervir, como Assistente do Órgão de Acusação, em todos os termos da Ação Penal Pública, sendo admitido, enquanto não transitar em julgado a sentença, recebendo a causa no estado em que se encontrar.
    Nessa condição, à Vítima é permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1.°, e 598, da norma de referência, conforme as disposições do art. 271 do Estatuto Processual Penal. Se não, vejamos:
    (...)
    Por outro lado, também é de amplo conhecimento que o magistrado, quando entender necessário ao deslinde do Feito, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes, dentre elas, àquelas que as testemunhas se referirem, nos termos do art. 209, caput e § 1°, do Código de Processo Penal. 
    (...)
    al possibilidade advém do princípio da busca da verdade real, que vigora na lei processual penal e que possibilita que o julgador busque as provas que entender necessárias, para a formação da sua convicção sobre o caso, desde que realizada de forma fundamentada e com o pleno acompanhamento das partes. Nesse trilhar, são as lições do eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
    (...)
    In casu, muito embora a Assistente de Acusação haja apresentado rol de Testemunhas após a apresentação de Resposta à Acusação, e, portanto, a destempo, infiro que as Testemunhas, Débora Guedelha Rodrigues e Karine Barra de Oliveira, foram ouvidas na qualidade de Testemunhas do Juízo, que entendeu que a oitiva era necessária para o deslinde da Ação Penal, em observância ao princípio da busca da verdade real, não havendo qualquer impugnação do, ora, Apelante, por ocasião da Audiência de Instrução.
    Outrossim, a despeito dos argumentos expedindos pelo Acusado, também não verifico a existência da prejuízo à defesa, requisito essencial para a ocorrência das nulidade aventadas, visto que, como bem ponderado pelo MM. Juízo a quo, o rol foi apresentado no dia 12 de agosto de 2019, conforme se vê na Petição de fl. 192, portanto, antes da ocorrência do ato instrutório realizado no dia 13 de setembro de 2019, ao qual estava presente a causídica do Réu, Dr.a Catharina de Souza Cruz Estrella, a qual pôde, no exercício do devido processo legal, questionar os depoimentos que estavam sendo colhidos naquele momento.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente